Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-53.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718421-53.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO APELADO: RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, ESPÓLIO DE GERALDO PALAZZO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto por TIC TAC Comercial de Alimentos Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, em sede de apuração de haveres, em decorrência de dissolução parcial da sociedade empresária, rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial. Em consequência, declarou devidamente apurados os haveres do Espólio de Geraldo Pallazo em R$ 26.772,07. Consignou, ainda, que tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 10/01/2018, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de intimação do devedor ao cumprimento de sentença. Por fim, determinou, a liberação de eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Entretanto, e com relação ao pedido formulado pelo apelante de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, “para que seja suspensa a liberação dos honorários periciais determinado em sentença, até o respectivo julgamento, com finalidade de indeferimento da complementação das verbas honorárias e diminuição do valor inicialmente arbitrado (ID no 35393873 -. 09)”, há algumas observações a fazer. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença apelada, em sede de apuração de haveres, homologou o laudo pericial. Note-se que tal sentença não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras; que condena a pagar alimentos; que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; que confirma, concede ou revoga tutela provisória; ou que decreta a interdição. Em sendo assim, trata-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, a fazer com que o recurso se processe com efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator